Tribunal: STF
Processo: HC 249088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 960281/SP (DOC 10).



    Afirma o impetrante que o Juízo de primeiro grau determinou o recolhimento da apenada para cumprir pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em regime fechado. 



    Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Juízo de origem não examinou o pedido de conversão do regime fechado para o domiciliar nem o pedido de detração, que poderia resultar na fixação do regime aberto em razão do tempo de pena a cumprir. 



    Sustenta que a paciente deveria cumprir pena em regime domiciliar por ser mãe de criança recém-nascida, além de possuir outros filhos que dependem de seus cuidados. Além disso, alega que a detração da pena poderia implicar o cumprimento da sanção em regime menos gravoso.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada e seja deferido o cumprimento de pena em prisão domiciliar, com a consequente expedição da guia de execução e a detração do tempo de pena já cumprido.



    É o relatório. Decido.



    O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o risco na demora da prestação jurisdicional.



    Efetivamente, a demora na prestação jurisdicional poderá impor à paciente e a sua prole gravame desproporcional, tendo em vista se tratar de mãe de crianças menores de 12 anos de idade (uma delas nascida em 15.10.2024) que está na iminência de ver cumprido mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    Quanto à situação jurídica, consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, em primeiro grau, ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 dias-multa.



    Em sede de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso ministerial para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais), na fração de 1/6, redefinindo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC 8).



    Após o transito em julgado da condenação (eDOC 12), foi expedido mandado de prisão (eDOC 16).



    A defesa requereu a expedição da guia de execução, a detração da pena e a progressão para o regime aberto. Subsidiariamente, pediu a expedição de contramandado de prisão, por ser mãe de crianças menores de doze anos de idade, que dependem de seus cuidados.



    O Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos por entender que, somente após a prisão da sentenciada e a expedição da respectiva guia de execução, competirá ao Juízo da Execução Criminal apreciar o requerimento defensivo (eDOC 11, p. 3).



    O Desembargador Relator do HC 2344470-72.2024.8.26.0000, impetrado em favor da paciente indeferiu liminarmente o writ, assentando que “a decisão tão somente fez cumprir a condenação com trânsito em julgado, em que a paciente foi condenada a cumprir pena em regime fechado” (eDOC 14, p. 1).



    Na sequência, o Ministro Relator do HC 960281/SP indeferiu liminarmente a impetração por não ter sido exaurida a jurisdição da Corte local (eDOC 10).



    Em uma primeira análise, noto que a ausência de apreciação do pedido de prisão domiciliar, por ignorar os possíveis impactos da execução da pena em estabelecimento prisional sobre o nascituro e a parturiente, contraria as diretrizes estabelecidas pelas Regras de Bangkok, que propõem às autoridades públicas e aos órgãos responsáveis por criar e implementar políticas públicas relativas à justiça criminal um olhar diferenciado para as especificidades de gênero no encarceramento feminino. 



    Essas orientações das Nações Unidas buscam promover os direitos fundamentais das mulheres infratoras, recomendando a priorização de alternativas ao cárcere e o respeito às suas condições peculiares, como gestação, período de puerpério, necessidade de cuidados médicos, além de demandas relacionadas à sua prole. 



    Especificamente quanto ao ingresso, dispõe a Regra de aplicação geral 2.2.:



    “Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a medida privativa de liberdade, levando em consideração o melhor interesse das crianças”



    Nesse contexto, verifico que condicionar o exame dos pedidos da defesa ao aprisionamento da paciente resulta em negativa de acesso à Justiça, bem como reflete o descuido do compromisso assumido pelo Brasil no âmbito do sistema global de proteção dos direitos humanos. 



    Ademais, excepcionalmente, esta Corte vem admitindo a adoção da prisão domiciliar, por razões humanitárias, em casos de cumprimento de pena em regime diverso do aberto:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão humanitária. Preventiva convertida em domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do companheiro e do filho. Embora o art. 318 do CPP estabeleça hipótese de substituição apenas para os casos de prisão preventiva, esta Corte vem admitindo a aplicação da referida norma aos condenados em cumprimento de execução penal. Precedentes. Habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma (HC 143.641/SP). Ordem concedida.(HC 203249 AgR, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, DJe 02.12.2021) 



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICOHOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADAPACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes. (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, grifei) 



    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ante quadro a revelar situação humanitária, considerada assistência a cônjuge acometido de enfermidade grave, possível é a observância temporária da prisão domiciliar. (HC 139157, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.10.2018) 



    Referendo em medida cautelar em habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Pena privativa de liberdade. Execução. Hipóteses de cabimento dos embargos infringentes. Julgados não unânimes em ações penais originárias de competência das Turmas. Questão decidida no julgamento do agravo regimental nos embargos infringentes na AP nº 863/SP. Perda de objeto. Pleito incidental de execução da pena em prisão domiciliar. Motivo de doenças graves. Acolhimento de ofício do pedido pelo Relator da Ação Penal nº 863/SP. Prejudicialidade reconhecida. (HC 152707 Mc-Ref, Relator Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.08.2019



    Com efeito, a análise da matéria não deve se limitar à reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas deve também considerar a tutela da dignidade da pessoa humana e dos direitos das crianças, estabelecidos com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes: 



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. 



    (…)



     Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas. 



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



     Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças. 



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas. Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    À vista do exposto, em juízo de sumária cognição e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar a fim de: i) conceder à paciente o cumprimento de pena (relativa à ação criminal 1001683-02.2021.8.26.0590) em prisão domiciliar até o julgamento definitivo deste writ; ii) determinar que seja expedida guia de execução, independentemente do recolhimento prévio em estabelecimento prisional; iii) determinar que o Juízo da Execução Criminal examine os pedidos de detração de pena e fixação do regime inicial aberto, bem como o pleito subsidiário de concessão de cumprimento de pena em regime domiciliar por razões humanitárias.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, a quem caberá: i) adotar as providências necessárias ao implemento desta decisão; ii) informar a esta Corte sobre o seu cumprimento, a situação prisional da paciente e o andamento da execução criminal (apontando o número de registro dos autos e o juízo competente) e iii) encaminhar senha de acesso à ação penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente